Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0715532-06.2020.8.07.0000 Agravante LORENA GUIMARAES VIANA Agravado F A HAIANO MANGUEIRAS - ME Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Diante da certidão de ID 16774024, intime-se a agravante para informar o endereço do agravado. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador João Egmont Relator